Tribunal: TCU
Processo: 009.313/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Glaucia Marques Martins Vilarinho contra o Acórdão 5137/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para reformar o Acórdão 5137/2023-TCU-Primeira Câmara , tornando-o insubsistente; 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato relativo à pensão civil instituída em favor de Glaucia Marques Martins Vilarinho; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.